Tribunal: TJMT
Processo: 1048653-59.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOVAÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AFASTADAS. MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA LEGÍTIMA. ENCAMINHAMENTO A PROTESTO. PAGAMENTO POSTERIOR A DATA EM QUE A DÍVIDA JÁ HAVIA SIDO REMETIDA AO CARTÓRIO. PROTESTO EFETIVADO. ATOS DO CARTÓRIO DE PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR PELA EXCLUSÃO DO GRAVAME. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 349860874 - reclamação no 1048653-59.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital Dos Juizados Especiais), que julgou improcedente os pedidos da inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Cerceamento de defesa. Ausência de intimação pessoal pra a apresentação da impugnação. O Recorrente sustenta, em sede preliminar, que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido intimado para impugnar a contestação apresentada pela Recorrida, em razão da previsão constante do Termo de Audiência de que o prazo correria "independentemente de nova intimação". Da análise do Termo de Audiência de Conciliação realizada em 27/8/2025 (id. 205935055), extrai-se com clareza que, ao final do ato, o conciliador consignou expressamente que, após o prazo de cinco dias concedido à parte Recorrida para apresentação de defesa, a parte Recorrente teria o prazo de cinco dias para impugnação, independentemente de nova intimação, tendo os advogados presentes manifestado concordância com os termos ali estabelecidos. Portanto, o patrono do Recorrente estava presente na audiência, tomou ciência pessoal e direta do prazo fixado para impugnação e, mais do que isso, expressamente concordou com a sistemática adotada. Não há falar em surpresa, desconhecimento ou violação ao contraditório. O direito ao contraditório e à ampla defesa foi respeitado, conforme preceituam os arts. 261 e 263 do Código de Processo Penal e a jurisprudência do STJ. Precedente. (STJ - T5 - AgRg no HC: 753680/CE - 2022/0203962-0 – j. 27/9/2022 - DJe 4/10/2022). A defesa do Réu adotou postura procrastinatória. Rejeito a preliminar. 2.2) Inovação recursal. A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão. Precedentes. (TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017). 2.2.1) “CONCLUSÃO N.o 26/1a TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.” 2.2.2) Portanto, impossível o reconhecimento dos documentos juntados em fase recursal pelo Recorrente (id ́s. 349860876 a 349860882). Seguem rejeitadas as preliminares. 3- MÉRITO. 3.1) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.2) Restou demonstrado: - a fatura referente ao mês de novembro de 2024, no valor de R$ 739,22 (setecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), com vencimento em 18/11/2024, permaneceu em aberto (id ́s. 349860856 e 349860857); - o título foi encaminhado a protesto em 7/3/2025, sob protocolo no 27959, com destino ao 2o Serviço Notarial e Registral de Jauru/MT (id. 349860871); - o protesto foi lavrado em 17/3/2025, registrado no Livro 82, folha 78, instrumento no 16.279, no valor de R$ 739,22 (setecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), tendo como devedora o Recorrente (id. 349860873); - o pagamento da fatura foi realizado em 18/3/2025, ou seja, um dia após a lavratura do protesto, conforme comprovante que registra expressamente a condição de pagamento fora do prazo (id. 349860856); - ausência da solicitação da carta de anuência ou recursa. 3.3) Encaminhado o título de crédito ao Cartório de Protesto, compete ao Tabelião a avaliação de regularidade e atos administrativos de notificação do devedor, ou seja, legítima a dívida quando do encaminhamento do título, ocorrendo o protesto, compete ao devedor a sua baixa. Precedentes. (TJPR – 1a TR – RI no 0011581-12.2022.8.16.0069/Cianorte – rel. Juiz Fernando Andreoni Vasconcellos – j. 24/2/2024 - DJe 26/2/2024); (TJSP – 27a CExtDPv – RApC no 0085855-24.2012.8.26.0002 – rel. Desembargador Marcos Ramos – j. 5/6/2017 – DJe 7/6/2017); (TJRS – 10a CC – RApC no 70065778656 – rel. Desembargador Paulo Roberto Lessa Franz – j. 27/8/2015 - DJe 18/9/2015); (TJSP – 18a CDPv – RApC no 1002378-67.2016.8.26.0157 – rela. Desembargadora Carmen Lucia da Silva – j. 30/5/2017 – DJe 5/10/2017) e (TJRS – 10a CC – RApC no 50237328520228210003 – rel. Desembargador Marcelo Cezar Muller – j. 28/11/2023 – DJe 30/11/2023). 3.4) O pedido de repetição em dobro do valor pago, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, também não merece acolhimento. A repetição de indébito pressupõe a existência de cobrança indevida, o que não se verifica no caso em tela. O débito era legítimo, o protesto foi regular, e o pagamento foi realizado pelo próprio recorrente após a lavratura do protesto, o que implica o reconhecimento implícito da existência da dívida. Não houve cobrança de valor inexistente ou já quitado, mas, sim, a cobrança de dívida real e exigível. 3.5) Havendo regularidade no protesto efetivado, não há dano extrapatrimonial indenizável. 4- Sentença mantida, por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048653-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[IGOR NATANAEL MOTA DA SILVA - CPF: 055.000.491-27 (RECORRENTE), JANDERSON FREITAS DA COSTA - CPF: 020.413.611-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026